Tribunal: STF
Processo: RE 1243024
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO —PREJUÍZO — PERDA DE OBJETO. 
    1. O Superior Tribunal de Justiça, conhecendo e provendo o recurso especial simultaneamente interposto, consignou:
    A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n° 16, vinculado ao Recurso Especial Repetitivo n.° 1.101.727/PR, firmou entendimento no sentido de que descabe exigir do INSS o depósito prévio do preparo para fins de interposição de recurso em ação que tramita perante a Justiça Estadual, podendo a autarquia efetuar o pagamento do preparo ao final da demanda, se vencida, nos termos da seguinte ementa: 
    [...] 
    Nessa linha, o acórdão recorrido está em confronto com o entendimento firmado no âmbito desta Corte.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial a fim de afastar a preliminar de deserção e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para julgamento do recurso voluntário interposto pelo INSS. 
    2. O quadro é de molde a concluir-se pela perda do objeto do recurso extraordinário. Declaro-o prejudicado. 
    3. Publiquem. 
Brasília, 8 de maio de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator